Tribunal: TJMT
Processo: 1003945-60.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003945-60.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[POLICARPO PEREIRA DA SILVA - CPF: 079.201.995-49 (RECORRENTE), PATRICIA DANIELA MORAIS GOMES DA SILVA - CPF: 943.918.581-34 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003945-60.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Policarpo Pereira da Silva

Recorrida(s):

Decolar.com Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESERVA EM HOTEL VIA “
E-COMMERCE”
COM PAGAMENTO NO CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA RESERVA NA DATA SEGUINTE. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. COBRANÇA DO VALOR POSTERIORMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não acolho a preliminar suscitada, pois o requerido participou da cadeia de prestação de serviço, sendo solidariamente responsável pela execução nos termos ajustados. Apesar do recorrido afirmar que o autor tinha ciência da política de cancelamento, sabendo assim que não havia responsabilização em casos como o descrito na inicial, verifico que a parte atuou como “corretora” dos serviços de hospedagem contratados, lucrou com a intermediação, devendo ser analisada sua responsabilidade pelo descumprimento da obrigação principal.

2. O Autor comprovou que a reserva não informava sobre o fato do café da manhã não estar incluso, assim, quando entrou em contato no hotel tomou conhecimento que o serviço não estava incluso, razão pela qual solicitou imediatamente o cancelamento. Neste sentido, faz jus o autor ao exercício do direito do arrependimento, nos termos do artigo 49 do CDC, com isso, a cobrança efetivada no cartão de crédito é indevida e deve ser restituída.

3. Quanto ao dano moral, em que pese, o Autor afirme que ficou mais de 15 horas tentando realizar o cancelamento da reserva, não apresentou nenhuma prova, o que poderia ter sido feito com o “print” das chamadas efetivadas com a Requerida, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

4. Sabe-se que a cobrança indevida, por si só, não gera dano moral. É de se ver que não deflui da situação vivenciada pelo autor a constatação do dano, ausente comprovação de que tenha havido violação a direito de personalidade, mácula à sua honra, imagem ou reputação, ou que em função daquela tenha sofrido qualquer outro abalo moral, tampouco ficou evidenciada a perturbação intima.

No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu
pleiteando a majoração da condenação à título de dano moral, a sentença deve ser mantida.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso,
proponho

reconhecer
parcialmente a perda superveniente do objeto somente em relação aos danos materiais,
rejeitar
a preliminar de ilegitimidade passiva e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
condenar
a parte reclamada, solidariamente, na obrigação de pagar à parte reclamante a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (30/06/2021, ID 59454707) por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
.
”,
face o princípio do non reformatio in pejus
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022